Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013983-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TONY JULIS ARAUJO - CPF: 667.464.691-15 (RECORRENTE), LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 026.464.441-76 (ADVOGADO), MATHEUS LOPES DIAS DA SILVA - CPF: 049.349.511-80 (ADVOGADO), GRUPO AKRK PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 33.974.657/0001-09 (RECORRIDO), HOJE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 29.961.505/0001-02 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OPERAÇÃO COMPRA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO A TÍTULO DE PECÚLIO PREVIDENCIÁRIO E TROCO A MENOR. CONTRATO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. PECÚLIO CONTRATADO. TROCO DE ACORDO COM O CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a legalidade do desconto a título de pecúlio previdenciário e que o valor do troco foi de acordo com o contrato celebrado entre as partes, inexiste falha na prestação do serviço, vício de consentimento e/ou defeito de informação, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado no

1013983-26.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Hoje Previdência Privada

Recorrido(s):

Tony Julis Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar as Reclamadas de forma solidária ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

b) Condenar as Reclamadas de forma solidária à restituição em
dobro
do valor de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais),
na forma do paragrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada desconto (Súmula 43/STJ).

b) Condenar as Reclamadas de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 1.261,12 (hum mil duzentos e sessenta e um reais e doze centavos),
a titulo de dano material na forma
simples
, a ser calculado em cumprimento de sentença,

com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar do evento danoso (Súmula 43/STJ)”.

O Reclamante, em sua inicial, narra, em síntese, que fez a portabilidade de empréstimo consignado junto as Reclamadas, para o qual seria cobrado o valor mensal de R$ 843,69 durante 96 meses, e receberia um troco no valor de R$ 2.000,00. Contudo, as Reclamadas fizeram o depósito do troco no valor de R$ 738,57, valor este inferior ao contratado, bem como passaram a realizar descontos em seu holerite a título de pecúlio previdenciário, no valor de R$ 20,00, sem a sua anuência. Ao final, requereu a suspensão dos descontos a título de pecúlio previdenciário, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados e indenização a título de dano moral.

O Reclamante não apresentou impugnação à contestação e nem contrarrazões recursais.

Em contrapartida, a Reclamada Hoje Previdência, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o autor possuía ciência do plano de previdência de R$ 20,00, mensal, e do valor do troco de R$ 738,57, conforme gravação de auditoria da operação juntada em defesa.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados em defesa, entre eles a gravação de áudio, verifico que fora informado ao contratante o valor do troco de R$ 738,57 e não R$ 2.000,00, como alegado na inicial. Também restou comprovado na gravação a anuência do autor com a contratação do pecúlio previdenciário, no valor de R$ 20,00, mensal.

Cabe acrescentar que durante a ligação o consumidor confirmou seu nome, seu CPF, data de nascimento, nome de sua genitora, Estado de emissão do seu CPF, como também concordou com todas as informações repassadas referentes à contratação, entre elas o valor das parcelas unificadas de R$ 843,69, pelo prazo de 96 meses, a taxa de associação – pecúlio previdenciário e o valor do troco. Confirmou também seus dados bancários para o recebimento do referido troco.

Ressalto ainda que a gravação de áudio não foi impugnada pelo autor, pois, como já mencionado, não apresentou impugnação e nem contrarrazões recursais.

Além da gravação de áudio, o próprio autor juntou o contrato celebrado entre as partes, assinado eletronicamente, onde consta a contratação do pecúlio previdenciário, conforme abaixo se vê:

Portanto, a meu ver, os documentos juntados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos a título de pecúlio previdenciário e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024